Tribunal: TJMT
Processo: 1036192-55.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036192-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Repetição de indébito, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AMILTON GARDES - CPF: 274.319.081-72 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1036192-55.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
AMILTON GARDES.

RECORRIDO:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09 A 13/07/2026.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇAS DEGENERATIVAS DA COLUNA LOMBAR. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sob o fundamento de que as patologias diagnosticadas — lumbago com ciática, transtorno de disco lombar com radiculopatia e espondilose com radiculopatia — não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

2.

O recorrente sustenta que as enfermidades configuram paralisia irreversível e incapacitante ou moléstia profissional, além de alegar cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se as patologias apresentadas pelo recorrente se enquadram na hipótese legal de paralisia irreversível e incapacitante prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; (ii) estabelecer se tais enfermidades podem ser reconhecidas como moléstia profissional apta a ensejar a isenção tributária; e (iii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de realização de perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 contém rol taxativo de doenças ensejadoras da isenção do imposto de renda, sendo vedada sua ampliação por interpretação extensiva ou analógica, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 250, em observância ao art. 111, II, do CTN.

5.

As patologias osteomusculares degenerativas da coluna lombar, embora possam ocasionar limitações funcionais, não se confundem, sob o aspecto técnico-jurídico, com a hipótese legal de paralisia irreversível e incapacitante, que pressupõe perda ou abolição da função motora, não demonstrada nos autos.

6.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e o recorrente não apresentou laudo médico particular ou outro elemento probatório capaz de demonstrar o enquadramento das enfermidades nas hipóteses legais de isenção.

7.

Os laudos médicos periciais oficiais concluíram expressamente que o recorrente não é portador de moléstia enquadrável no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, inexistindo prova apta a infirmar tais conclusões.

8.

A Súmula 598 do STJ apenas dispensa o laudo oficial quando a doença grave estiver suficientemente demonstrada por outros meios de prova, não sendo aplicável à hipótese de ausência de elementos probatórios capazes de comprovar a condição alegada.

9.

O reconhecimento de moléstia profissional exige demonstração do nexo causal específico entre a doença e as condições peculiares do trabalho, nos termos do art. 20, I e II, da Lei nº 8.213/1991, não sendo suficiente a alegação genérica de exercício da atividade policial.

10.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é suficiente para a solução da controvérsia, especialmente porque a produção de perícia judicial não poderia ampliar o rol taxativo da lei nem suprir a ausência de prova do nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O rol de doenças previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo e não admite ampliação por interpretação extensiva ou analógica.

2.

Doenças degenerativas da coluna lombar não se equiparam à paralisia irreversível e incapacitante sem prova da perda ou abolição da função motora.

3.

A caracterização de moléstia profissional exige prova do nexo causal específico entre a enfermidade e as condições de trabalho.

4.

A Súmula 598 do STJ não supre a ausência de prova da doença grave, limitando-se a flexibilizar o meio de sua comprovação.

5.

Não há cerceamento de defesa quando a perícia judicial é desnecessária para o deslinde da controvérsia e incapaz de suprir a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 111, II; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; Lei nº 8.213/1991, art. 20, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.116.620/BA, Tema Repetitivo 250; STJ, Súmula 598.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 372496878), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que as patologias diagnosticadas, embora existentes, não integram o rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) as patologias configurariam paralisia irreversível e incapacitante; b) as enfermidades decorreriam do exercício da atividade policial, caracterizando moléstia profissional; e c) teria havido cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 372496883), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a taxatividade do rol legal e a ausência de enquadramento das patologias nas hipóteses previstas em lei.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se as patologias apresentadas pelo recorrente —
lumbago com ciática (CID M54.4), transtorno de disco lombar com radiculopatia (CID M51.1) e espondilose com radiculopatia (CID M47.2)
— enquadram-se nas hipóteses de isenção previstas no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, seja como paralisia irreversível e incapacitante, seja como moléstia profissional.

A resposta é
negativa
, pelas razões que passo a expor.

Do rol taxativo e da interpretação literal

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 estabelece um
rol taxativo
de doenças que autorizam a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.116.620/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 250), consolidou que é vedada a ampliação desse rol por interpretação extensiva ou analógica, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional (CTN).

As patologias diagnosticadas no recorrente são enfermidades osteomusculares degenerativas da coluna lombar. Embora causem limitações funcionais relevantes — o que não se questiona —, não se confundem juridicamente com a hipótese de paralisia irreversível e incapacitante prevista na lei.

Nesse contexto,
paralisia
,
em sentido técnico-jurídico
, pressupõe perda ou abolição da função motora de segmento corporal, condição que não foi demonstrada nos autos.

Da ausência de prova pelo recorrente

Este é o ponto central que define o julgamento.

O recorrente
não
apresentou nenhum laudo médico particular para demonstrar que suas patologias configuram paralisia irreversível e incapacitante ou moléstia profissional.

A prova dos fatos constitutivos do direito incumbe a quem os alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O que os autos contêm,
em sentido contrário à pretensão do recorrente
, são
dois laudos médicos periciais oficiais
emitidos pela própria Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária da MTPREV (Laudos nº 137326 e 137327), que concluíram
expressamente
que o recorrente não é portador de moléstia enquadrável no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

A
Súmula 598 do STJ
— que dispensa o laudo oficial quando o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova —
pressupõe justamente a existência de outros meios de prova aptos a formar o convencimento judicial
.

No caso,
não há qualquer documento médico particular que contrarie as conclusões periciais oficiais
. Assim, a súmula
não
pode ser invocada para suprir a total ausência de prova, mas apenas para flexibilizar o meio pelo qual a doença é demonstrada.

Da alegada moléstia profissional

O recorrente sustenta, em sede recursal, que as patologias decorreriam do exercício da atividade policial, o que as caracterizaria como moléstia profissional. Contudo, o argumento
não
prospera.

A
moléstia profissional
, nos termos do art. 20, I e II, da Lei nº 8.213/1991,
exige
a comprovação de nexo causal específico entre a doença e as condições peculiares do trabalho exercido
. Esse nexo não pode ser presumido pelo simples fato de o recorrente ter exercido a função policial por décadas.

Doenças degenerativas da coluna lombar, como as diagnosticadas, são afecções de alta prevalência na população em geral, associadas a múltiplos fatores — genéticos, posturais, metabólicos e etários —,
não sendo possível atribuí-las automaticamente ao exercício de determinada atividade profissional sem prova técnica específica que demonstre o nexo causal
.

No caso, não há nenhum documento médico — seja laudo particular, seja relatório de médico assistente — que estabeleça relação de causalidade entre as patologias e as condições de trabalho na Polícia Civil. A alegação recursal é genérica e desprovida de suporte probatório.

Do alegado cerceamento de defesa

Compulsando os autos, vê-se que
não
há cerceamento de defesa.

A controvérsia central é de natureza jurídica — saber se as patologias se enquadram no rol legal —, e não meramente fática. Ainda que realizada perícia judicial, ela não poderia ampliar o rol taxativo da lei nem suprir a ausência de prova do nexo causal que incumbia ao recorrente demonstrar. Assim,
o julgamento antecipado foi adequado diante do conjunto probatório existente
.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026